Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001954-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO - CPF: 786.751.389-20 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR COMISSIONADO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM QUE SE PRESUME – CONVERSÃO QUE ATINGIU TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS
– PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDDAE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO– AFASTADAS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No momento da conversão do Cruzeiro Real para a URV é certo que todos os servidores que percebiam seus vencimentos em data anterior ao último dia do mês foram prejudicados, independente de ser efetivo ou não.

2 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária no 1001954-02.2016.8.11.0041 ajuizada por
Dionara Aparecida da Rocha Viegas de Pinho
, julgou procedente a ação, determinando
aos Requeridos que incorporem à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar os Requeridos ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Consigna que, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. E, se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Irresignado o Estado do Mato Grosso interpôs recurso, id. 8838589, sustentando a impossibilidade da apelada ter seu pedido procedente
, eis que mantém vínculo funcional exclusivamente comissionado com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
não lhe dando direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV (Unidade Real de Valor.

Inconformado a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, id.8838607, sustentando em preliminar a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda e prescrição quinquenal, argumentando que a ação foi proposta
no ano de 2016, transcorrendo mais de vinte anos da conversão da moeda.

N
o mérito a ausência do direito subjetivo do pagamento até o dia dez do mês seguinte, do ingresso no serviço público após o período compreendido pela Lei Ordinária Federal n. 8.880/94.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação, com a consequente reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a demanda seja julgada integralmente improcedente.

Devidamente intimada, a apelada apresentou as contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelos apelantes.
(Id. 8838612)

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Da Ilegitimidade Passiva

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não possui personalidade Jurídica e sim personalidade Judiciária.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade da apelante
,
sendo a responsável pelo pagamento de seus funcionários, deve-se reconhecer a sua legitimidade passiva
para responder pela cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da suposta defasagem em razão da conversão da moeda.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
suscitada pelo apelante.

Da Prescrição Quinquenal

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a conversão do moeda se deu em 1994, constituindo marco inicial do lapso prescricional.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão a Apelante.

Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
11/02/2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito suscitada pela Apelante Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária no 1001954-02.2016.8.11.0041 ajuizada por
Dionara Aparecida da Rocha Viegas de Pinho
, julgou procedente a ação, determinando
aos Requeridos que incorporem à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar os Requeridos ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Consigna que, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. E, se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em face da procedência dos pedidos, o Estado de Mato Grosso se insurge, a apontar que a Recorrida é servidora com vínculo temporário/comissionado, o que afastaria a possibilidade de obter sua pretensão, e, a Assembleia Legislativa, que a requerida não possui o direito pleiteado.

Pois bem. Saliento, desde já, que a análise se atém a possibilidade de servidores temporários/comissionados e o recebimento dos valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a unidade real de valor – URV.

Com o escopo de resolver a questão, entendo que deve ser traçado um paralelo com o que é disposto nos casos em que se trata de servidor efetivo.

É cediço que a URV foi uma espécie de moeda virtual (eis que não foi impressa, tampouco operou materialmente); a referida foi criada no momento da conversão do Cruzeiro Real, e o Real, e tinha o escopo de controlar o valor de mercado, e, grosso modo, controlar a inflação, a fim de que o poder monetário existente não entrasse em colapso.

A conversão do salário para a URV, para os servidores públicos, ocorreu em
1o-3-1994
, conforme o que foi anotado no artigo 22,
caput
, da Lei no 8.880/94, veja-se:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em
1o de março de 1994
, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

[...] [Destaquei]

A cotação da mencionada moeda era realizada, por motivos óbvios, no último dia do mês, eis que sua correção se dava de maneira diária, logo, é possível aferir que ocorreu a defasagem salarial dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos em datas que precediam o último dia do mês.

Destarte, não se deve excluir desse cálculo os servidores de qualquer natureza, seja efetivo ou não, tendo em vista a natureza de ordem pública da lei mencionada alhures.

Outro motivo que se despende, é o fato de que a defasagem salarial abarcou, em tese, todos os servidores, sem qualquer distinção, sendo que, inclusive, existem teses que asseguram o direito de servidores que ingressaram no quadro após 1994, em face de que o diferencial acarretou em prejuízos à carreira, e não somente ao indivíduo, no momento da conversão.

Veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 168 DA CF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
[...]
4.
A conversão deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.
[...] (N.U 0035391-85.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/2/2017, Publicado no DJE 14/2/2017). [Destaquei]

Assim, entendo que os servidores comissionados fazem jus o direito vindicado na exordial, o que infere no indeferimento do recurso manejado.

Muito embora, o segundo Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, não mais fazendo jus a Autora/Apelada ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento a Apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836,
Relator
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem
para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-2-2014 PUBLIC 10-2-2014). [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN,
relator
Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Cível, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021